Tribunal: TJES
Processo: 5000984-77.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-77.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: H. V. C. G. B. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de instrumento nº 5000984-77.2025.8.08.9101

Agravante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
H. V. C. G. B., menor representado por JOVENIL BOZI FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS. SÍNDROME DO INTESTINO CURTO. PACIENTE MENOR. TEMAS 6 E 1234 DO STF. PERIGO DE DANO COMPROVADO. DESCONTINUIDADE COMERCIAL DE ITEM E SUSPENSÃO DE USO DE OUTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação proposta por H. V. C. G. B., representado por seu genitor. O objetivo central é o fornecimento de diversos medicamentos e suplementos para o tratamento de Síndrome do Intestino Curto. Alega a parte autora ser portadora de condição crônica grave, dependendo vitalmente de insumos para manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e sobrevivência. Sustenta que a negativa ou interrupção do tratamento gera risco iminente de morte. Busca o fornecimento de Citrato de Sódio, Citrato de Magnésio, Cloreto de Potássio, Calceos Kids, Puravit ADE, Noripurum, Vitamina E, D Previ e Vitamina K.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, forneçam, de forma contínua e ininterrupta, os seguintes medicamentos/suplementos [...] sob pena de multa diária de R$ 200,00."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos:
(i)
nulidade por ofensa à coisa julgada;
(ii)
ausência de prévio requerimento administrativo;
(iii)
inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF;
(iv)
insuficiência do laudo médico;
(v)
falta de comprovação científica de eficácia dos fármacos;
(vi)
descontinuidade comercial do produto Puravit ADE. Em contrarrazões, o recorrido sustenta:
(i)
inexistência de coisa julgada por alteração do quadro clínico e dosagens;
(ii)
urgência que afasta o prévio requerimento administrativo;
(iii)
suficiência dos laudos médicos que atestam risco de vida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i
) verificar a existência de coisa julgada;
(ii)
estabelecer se foram preenchidos os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicação não padronizada; e
(iii)
determinar a viabilidade do fornecimento diante da descontinuidade de produtos e suspensão de uso de itens específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se a preliminar de coisa julgada, uma vez que, embora existam processos anteriores, o rol de medicamentos e as dosagens pleiteadas na presente demanda sofreram alterações significativas, o que caracteriza nova causa de pedir baseada na evolução do quadro clínico do paciente.

6. Quanto ao mérito, a saúde é dever solidário dos entes federados (art. 196, CF), devendo o Judiciário intervir quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas do SUS. No caso, o laudo de instituição de excelência (FIOCRUZ) atesta categoricamente o risco de vida.

7. Os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF restam mitigados pela urgência comprovada e pela natureza dos insumos (eletrólitos e vitaminas básicas), cuja ausência em paciente com síndrome de má absorção severa é fatal. Ademais, a SESA confirmou a inexistência de substitutos padronizados para itens como Citrato de Magnésio e Citrato de Sódio.

8. Todavia, assiste razão parcial ao Estado quanto a dois itens: o medicamento Puravit ADE não é mais comercializado, tendo sido reformulado para Puravit ADZ com alteração de composição, exigindo nova avaliação médica; e o item Noripurum foi suspenso por indicação da própria família do paciente, carecendo de objeto.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, apenas para:
a)
excluir a obrigação de fornecimento do item Noripurum;
b)
converter a obrigação do item Puravit ADE em Puravit ADZ, condicionada à apresentação de prescrição médica atualizada que valide a nova fórmula ao paciente. Mantêm-se os demais termos da decisão agravada.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela do seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)